Tribunal: TJES
Processo: 0007994-83.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007994-83.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORDAN OLIVEIRA PIMENTEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0007994-83.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN OLIVEIRA PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
JORDAN OLIVEIRA PIMENTEL
em face da r. sentença de fls. 126/130, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou pela prática dos crimes de furto e falsa identidade (arts. 155 e 307, ambos do CP), fixando-lhe as penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, bem como o pagamento de 12 (doze) dias-multa, e de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (fls. 144/159), a defesa requer, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da oitiva de testemunhas sem a presença do réu.

No mérito, pleiteia a absolvição de ambos os delitos, seja pela aplicação do princípio da insignificância, ou pela ausência de vantagem pela atribuição de falsa identidade.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento de atenuante genérica, eis que agiu sob efeito de drogas, além da

compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Contrarrazões pelo
Ministério Público
(fls. 162/167),
e Parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 2933123), ambos pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
À revisão.

Vitória, 1 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0007994-83.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN OLIVEIRA PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença de fls. 126/130, que condenou o apelante pela prática dos crimes de furto e falsa identidade (arts. 155 e 307, ambos do CP), fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, e de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Requer, preliminarmente, a nulidade do feito desde a audiência designada para a oitiva de testemunhas. No mérito, pleiteia a absolvição, o reconhecimento de atenuante genérica, eis que agiu sob efeito de drogas e a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência.

PRELIMINAR DE NULIDADE

O apelante alega a nulidade do feito em razão do prejuízo causado à defesa em decorrência da oitiva das testemunhas sem a presença do réu, destacando a impossibilidade dos Defensores Públicos irem às Unidades Prisionais antes das audiências para a entrevista prévia e reservada.

Em análise dos autos, observo que o réu não esteve presente na audiência em razão das fortes chuvas ocorrida na data, fato que impossibilitou sua condução pela SEJUS ao ato processual.

No entanto, verifica-se à fl. 89 que foi nomeado advogado dativo para atuar em juízo na defesa dos interesses do apelante, cuja defesa foi apresentada à fl. 93.
O advogado dativo também compareceu na audiência e concordou com a oitiva das testemunhas sem a presença do réu, em nome da celeridade processual, como se vê à fl. 103.

Ressalto, ainda, que os interesses do apelante foram preservados, sendo facultado ao advogado proceder à inquirição das testemunhas, formulando as perguntas que entendesse serem pertinentes à defesa.

Ressalta-se que naquela audiência, consta da ata que a defesa assim se manifestou:

[...] Aberta a audiência, consultada a Defesa do acusado, a mesma não se opôs a realização deste ato processual sem a presença do réu, em nome da celeridade processual. Diante disto, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo MP, conforme termos anexos [...] (fl. 103).

[...] Dada a palavra a Defesa, as suas perguntas respondeu: que quando a guarnição chegou no supermercado, o acusado estava sentado no interior do estabelecimento, acompanhado do Segurança. [...] (fl. 104)

[...] Dada a palavra a Defesa, as suas perguntas respondeu: que se recorda que no momento do atendimento do chamado o denunciado se encontrava sentado dentro do estabelecimento [...] (fl. 105).

Resta evidenciado assim, que o advogado concordou expressamente com a realização do ato processual, mesmo ausente o réu, bem como atuou efetivamente para exercer o contraditório e a ampla defesa, formulando, inclusive, perguntas às testemunhas.

A ausência do acusado não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo à defesa e a sua arguição no momento oportuno.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. NULIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DO RÉU. DEFESA TÉCNICA PRESENTE EM TODAS AS OPORTUNIDADES. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que
o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo
, nos termos do art. 563 do CPP - pas de nullitte sans grief (AgRg no AREsp 973.916/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 4/6/2018) 2. Na hipótese,
não se comprovou o efetivo prejuízo suportado pelo acusado, que não se fez presente em Juízo por conta de dificuldades no seu transporte do estabelecimento prisional onde se encontrava até o local das audiências, todavia, este foi assistido pela Defensoria Pública e por advogado dativo que se fizeram presentes nas duas audiências de instrução e julgamento, podendo inquirir testemunhas e fazer outros questionamentos
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 635.144/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 8.4.2021).

Deve ser realçado que na audiência em continuação (fl. 119) o recorrente esteve presente e foi representado pela Defensoria Pública, oportunidade em que foi procedido o seu interrogatório, sem que houvesse qualquer alegação de vício decorrente da ausência do réu na audiência anterior.

Assim, tendo em vista que houve a concordância do advogado dativo nomeado para a defesa do ora apelante, momento em que poderia ter sido suscitado o suposto vício, mas não o fez, e, considerando ainda que a impugnação ou registro acerca do suposto vício não se deu na audiência em continuação, e tampouco a demonstração do efetivo prejuízo, não há razões para que seja declarada a nulidade do feito.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Com relação ao crime de
furto
(art. 155, do CP), destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 5); pelo boletim de ocorrência policial (fls. 13/15); e pelo auto de apreensão e restituição (fls. 17/18), que especifica a subtração dos 10 (dez) tabletes de chocolate, avaliados em R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos).

Já a
autoria
delitiva pode ser observada pelos depoimentos colhidos na esfera policial e em Juízo, como se vê nos relatos dos policiais militares Leonardo Perpetuo Gerarde e Guilherme Ferreira de Almeida às fls. 104/105, os quais afirmaram que ao chegarem ao estabelecimento, o apelante havia sido detido pelo segurança do local por ter sido flagrado tentando deixar o supermercado com 10 (dez) barras de chocolate dentro de sua bermuda, sem realizar o devido pagamento no caixa.

A
materialidade
e a
autoria
do crime de
falsa identidade
(art. 307, do CP), também restaram demonstradas pelo boletim unificado (fls. 13/15), em que consta que o acusado foi preso em flagrante delito pela prática do delito de furto, ocasião em que se apresentou com o nome falso de “Warisson de Oliveira”.

Ressalto que a
Súmula 522, do STJ
, prevê que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

Às fls. 113/114, o informante

Alexandre Silva Nascimento, funcionário da empresa vítima na época dos fatos, declarou:

[...] que
na época dos fatos trabalhava no Supermercado Porto Novo, na função de Fiscal de Loja, que monitorava a loja através das câmeras, quando viu a pessoa do acusado retirar de uma das prateleiras barras de chocolate e colocar na cintura
, que desconfiado da ação do acusado, desceu ate as dependências da loja e esperou o mesmo sair do estabelecimento, que
quando abordou a acusado o mesmo já estava fora da loja, que o acusado não pagou pelos produtos, que localizaram as barras de chocolate em poder do acusado
, que o acusado se mostrou calmo e disse que havia subtraído os pertences em razão do seu vício em drogas [...]
que o réu foi abordado depois de passar pelos caixas, já do lado de fora do estabelecimento comercial,
na posse dos alimentos subtraídos do Supermercado [...].

O apelante Jordan Oliveira Pimentel, em seu interrogatório (fls. 115/116), confessou a prática dos crimes de furto e falsa identidade, como se vê:

[...]
que a denúncia é verdadeira
; que é viciado em crack há mais de quatro anos e também usa as drogas conhecidas como maconha e cocaína;
que por mais uma vez entrou em um Supermercado, desta vez o Porto Novo, localizado em Flexal I, e de lá furtou dez barras de chocolate, escondendo por dentro de suas vestes; que passou pelos caixas do supermercado sem efetuar o pagamento e já no meio da rua foi abordado pelo Segurança
; que a Polícia Militar foi acionada e conduziu o interrogando para o DPJ para as providências cabíveis;
que já na Delegacia se identificou com nome falso devido aos seus antecedentes criminais e por ser foragido da Justiça
; [...]

A defesa argumenta que o caso comporta a aplicação do
princípio da insignificância
em razão do valor irrisório da
res furtiva
.

Entretanto, a análise não se limita a apreciar os itens subtraídos (10 tabletes de chocolate), avaliados em R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos), havendo a necessidade de verificar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da alegada situação de afastamento da tipicidade material.

Tais requisitos há muito se encontram sedimentados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada
, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - AgR HC: 175945 PR - PARANÁ 0029602-83.2019.1.00.0000, Relator:
Min. ROBERTO BARROSO
, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 14-05-2020)

Não obstante a devolução dos itens à vítima e o reduzido valor desses, verifico que não estão preenchidos os critérios para aplicação do princípio da insignificância, eis que o recorrente possui reincidência específica em crime contra o patrimônio, como se observa do atestado de pena à fl. 135 dos autos.

A reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Contudo, no caso concreto deve ser considerado que além de constatada a habitualidade criminosa do réu, este apresentou falsa identidade para não ser identificado pela autoridade policial, fatos que em conjunto evidenciam a significativa reprovabilidade do comportamento.

Nesse mesmo sentido já se manifestou esta Primeira Câmara Criminal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante de todo o quadro probatório produzido, restou comprovada a tipicidade da conduta do apelante, não havendo que se falar em absolvição por aplicação do princípio da insignificância. 2. A jurisprudência dos tribunais superiores tem compreendido que
não se deve aplicar o princípio da insignificância, mormente se observado que o réu responde a outras ações pela prática de crimes contra o patrimônio, denotando, por tal razão, uma continuidade delitiva apta a revelar que o benefício servirá como um incentivo ao cometimento de novos delitos.
3. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180051331, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Enquanto a materialidade do furto é atestada pelos autos de apreensão e restituição da res furtiva, a autoria é extraída de toda a prova oral produzida, corroborada pela confissão extrajudicial. 2. O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3.
Ainda que a reincidência, por si só, não impeça a aplicação do princípio da insignificância, é inviável o reconhecimento da bagatela quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciado o alto grau de reprovabilidade do comportamento.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170107318, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Por tais razões, mantenho a condenação do recorrente
pela prática dos crimes de furto e falsa identidade (arts. 155 e 307, ambos do CP).

Em análise da
dosimetria da pena
do crime de furto, mantenho a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, eis que fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, o magistrado agravou a pena pela reincidência, desconsiderando a atenuante de
confissão espontânea.

Nesse ponto,
observo razão ao recorrente, eis que não é multireincidente, devendo ser compensadas a
agravante e a atenuante, conforme precedentes sedimentados no c. STJ e nessa Primeira Câmara Criminal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DE PAULO SÉRGIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TIAGO DESPROVIDO. 1. Não há como se acolher a tese absolutória do apelante Tiago, restando comprovada a autoria pela prova oral. Precedentes. 2. Impossível o afastamento da circunstância especial do artigo 42 da Lei 11.343/06 para ambos os apelantes, haja vista a variedade de espécies e grande quantidade de drogas. Precedentes. 3.
Possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência para o apelante Paulo Sérgio, visto que não houve multirreincidência, sendo ambas de igual valor.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200009855, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INIMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 5.
É firme o entendimento do Superior Tribunal no sentido de que é possível a compensação integral entre o gênero reincidência e a confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência
(AgRg no AREsp 2011317/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022). 6. Diante do quantum arbitrado e da multirreincidência específica, inviável a substituição da pena e a modificação do regime inicial (art. 44, caput, inciso I, e art. 33, §2º, b, ambos do CP). 7. Não há alteração dos motivos ensejadores do estabelecimento do monitoramento eletrônico, tratando-se de ré reincidente específica, inexistindo circunstância concreta de prejuízo em sua atividade laboral. 8. Apelações conhecidas e desprovidas. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190008065, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Uma vez que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, como prevê a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em aplicação de atenuante genérica.

Deixo de aplicar o §2º, do art. 155, do CP, em razão da reincidência do réu. Inexistindo causas de aumento, fixo a sanção definitiva em
1 (um) ano de reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, redimensiono a pena de multa para
10 (dez) dias-multa.

No tocante ao delito de
falsa identidade
, pelos mesmos fundamentos acima delineados, redimensiono a sanção para o mínimo legal de
3 (três) meses de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o
semiaberto
, em razão da reincidência específica, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP e do artigo 387, § 2º, do CPP.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP), ante a reincidência.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para redimensionar a pena para
1 (um) ano de reclusão e

3 (três) meses de detenção
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
mantendo a sentença inalterada nos demais pontos.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0007994-83.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN OLIVEIRA PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE - REPROVABILIDADE DA CONDUTA –

ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tendo em vista que a concordância do advogado dativo nomeado defesa, momento em que poderia ser suscitada o suposto vício, mas não o fez, bem como não houve manifestações acerca do suposto vício na audiência em continuação, além da ausência de demonstração do efetivo prejuízo, não há razões para que seja declarada a nulidade do feito. Preliminar rejeitada.

2.

A orientação do c. STF mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não demonstradas no presente caso concreto.

3.

A reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Contudo, no caso concreto deve ser considerado que além de constatada a habitualidade criminosa do réu, este apresentou falsa identidade para não ser identificado pela autoridade policial, fatos que em conjunto evidenciam o alto grau de reprovabilidade do comportamento.

4.

É possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, visto que não houve multirreincidência. Precedentes.

5.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de
Justiça
(PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL),
à unanimidade
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena para
1 (um) ano de reclusão e

3 (três) meses de detenção
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
mantendo a sentença inalterada nos demais pontos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.